Tribunal: TJMT
Processo: 1080237-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080237-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANUZIA DOMINGOS DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 009.121.951-50 (RECORRIDO), JOAO VITOR LEAO RIBEIRO - CPF: 028.907.011-23 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. ENVIO DE ITEM DIVERSO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA DIGITAL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a reativação de conta digital e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da não entrega de produto adquirido (iPhone 17), envio de item diverso e encerramento unilateral da conta da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita quanto à obrigação de fazer; (iii) determinar se restou configurada falha na prestação do serviço com dever de indenizar; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois o acesso ao Judiciário independe do exaurimento da via administrativa, estando presentes os requisitos do art. 17 do CPC.

4.

Rejeita-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença.

5.

Reconhece-se que a autora comprova os fatos constitutivos de seu direito, demonstrando a aquisição do produto, o recebimento de item diverso e a tentativa de solução administrativa, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

A reclamada não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC.

7.

Configura-se a falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

8.

Os danos morais são caracterizados pelos transtornos decorrentes da não entrega do produto e do encerramento indevido da conta, ultrapassando o mero aborrecimento.

9.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico, evitando enriquecimento indevido.

10.

Mostra-se excessivo o valor fixado na sentença, impondo-se sua redução para R$ 3.000,00, em consonância com precedentes da Turma Recursal.

11.

Os danos materiais correspondem ao prejuízo comprovado nos autos.

12.

Não há julgamento extra petita, pois a obrigação de reativação da conta foi expressamente requerida na petição inicial e guarda correlação com a causa de pedir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço, inclusive na hipótese de envio de produto diverso do adquirido. 2. A não entrega de produto associada ao encerramento indevido de conta digital configura dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo. 4. Não há julgamento extra petita quando a condenação corresponde aos pedidos formulados na inicial. 5. O interesse de agir independe do exaurimento da via administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 373, I e II, 932, IV e V, “a”, 1.021, §4o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; Lei no 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 362 e 410; STJ, Tema 1.368; TJMT, N.U 1031019-21.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 07.06.2024.

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a empresa Reclamada na obrigação de fazer o desbloqueio e/ou reativação da conta e serviços digitais nela ativos, consoante indicado pela promovente na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento; b) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ; c) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 7.998,84 (sete mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos), que deverá ser corrigida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil); d) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil). Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
′′

2.

Em argumento recursal a Reclamada alega preliminarmente a ausência de interesse de agir e a ocorrência do julgamento
extra petita
(
obrigação de fazer não requerida na tutela de urgência). No mérito
, sustentou a inexistência de falha, a entrega do produto, a inocorrência de dano moral e material. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida e subsidiariamente a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

3. Em contrarrazões, a Recorrida, em preliminar alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

4.

PRELIMINAR:
Afasto

a preliminar de ausência de interesse de agir, consistente na alegada inexistência de pretensão resistida, porquanto tal argumento não se sustenta diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Com efeito, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil:
“Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, requisitos que se encontram devidamente configurados no caso concreto, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da demanda.

Afasto

a preliminar agitada consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade. Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

5.
MÉRITO: Assiste razão em parte ao que pleiteado pela parte recorrente
.

6. Segundo consta na petição inicial, no dia 16/10/25 a autora adquiriu no site da reclamada um celular
iPhone 17
(id. 353291887 / 353291878). Contudo, ao receber o pacote de entrega na data de 26/02/25, constatou que recebeu um perfume (id. 353291882 / 353291886) Relata que sua conta na plataforma foi encerrada unilateralmente, prejudicando o acesso a produtos digitais anteriormente contratados (id. 353291875 / 353291876 / 353291877). Buscou solução junto à Reclamada (id. 353291884), sem êxito na solução do impasse.

7. Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), na medida em que comprovou a busca de solução administrativa junto a demandada diante da ausência de entrega do produto e encerramento unilateral da conta.

8. Nesse sentido, competia à reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

9. Todavia, do que se colhe do acervo probatório produzido nos autos não logrou a parte reclamada por se desvencilhar do ônus da prova que lhe era dirigido.

10. Nesse contexto é que a prova dos autos aponta para a caracterização do ato ilícito da parte reclamada que, à vista da conduta por ela orquestrada.

11. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

12. No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela Reclamada, na medida em que deixou de proceder a entrega do produto adquirido pela autora, nem mesmo efetuou devolução do valor pago pela consumidora.

13.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra elevada.

14.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito do ofendido.

15. Nesse sentido, o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

16. E de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTORNO DO VALOR - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO –
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ADEQUAR AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a entrega do produto no endereço da parte reclamante, tampouco o estorno do valor pago sobressai o dever de restituição.

O dano moral resta caracterizado pela falha na prestação do serviço ante a ausência de entrega do produto e negativa de solução da questão.

A condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra elevada, devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031019-21.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)
grifei

17. O dano material decorre daquilo que documentalmente comprovado nos autos (id. 353291878 / 353291879).

18. Não se configura a alegada decisão
extra petita
, porquanto os fundamentos consignados no ato sentencial guardam estreita correlação com a causa de pedir e com os pedidos formulados, sendo certo que o pleito de reativação da conta foi expressamente deduzido na petição inicial. Ademais, não restou comprovada a violação, pela consumidora, dos termos e condições gerais de uso. Ao revés, das mensagens de e-mail acostadas aos autos, verifica-se que a Ré apresentou motivação genérica para o encerramento da conta — consistente na alegação de solicitação reiterada de reembolsos em elevado número de pedidos —, conforme ids. 353291875 / 353291876.

19. Ante o exposto CONHEÇO do recurso interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO para: a)
minorar
o quantum indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

20. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

21.HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Deixo de condenar as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

23.Intimem-se.

24. Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

25.
É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026